Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713646-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO FIGUEIREDO RODRIGUES APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Adriano Figueiredo Rodrigues contra a sentença proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em embargos à execução opostos em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A., julgou os pedidos improcedentes (ID no 26582441). 2. Nos autos da execução proposta pela apelada em desfavor do apelante, as partes juntaram acordo extrajudicial e, em 16/6/2021, foi proferida sentença que extinguiu o processo pela satisfação da obrigação (proc. no 0705255-07.2020.8.07.0007 – IDs no 94551332 e no 94885136). 3. Intime-se o apelante, Adriano Figueiredo Rodrigues, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO